Tribunal: TJDFT
Processo: 0746956-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746956-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S/A (ré) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização – processo n.o 0738197-37.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 251625121, dos autos originários): “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência. Em síntese, os autores alegam que a ré, mesmo após o cancelamento de contrato e de ter reconhecido a irregularidade da cobrança perante a ANATEL, manteve débito no valor de R$ 115,02 e, em razão dele, promoveu a negativação do CNPJ da primeira autora e do CPF do segundo autor. Pedem a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A tutela de urgência foi deferida. Devidamente citada, a ré apresentou contestação (Id. 247817101), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, a improcedência dos pedidos. Houve réplica (Id. 251033437). O feito encontra-se em ordem, sem nulidades a serem sanadas. As partes são capazes e estão bem representadas. Passo à análise da preliminar arguida. Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa A parte ré sustenta a ilegitimidade ativa do segundo autor (pessoa física), ao argumento de que a relação contratual foi estabelecida exclusivamente com a pessoa jurídica, de modo que os supostos danos não poderiam atingir a esfera pessoal de seu representante. Rejeito a preliminar. A petição inicial alega que a conduta da ré (negativação por dívida supostamente indevida) atingiu diretamente não apenas o patrimônio da pessoa jurídica (CNPJ), mas também o da pessoa física (CPF do sócio). A inscrição do nome do segundo autor nos cadastros de proteção ao crédito por débito imputado à pessoa jurídica, do qual era garantidor, constitui fato que, em tese, pode gerar dano direto à sua honra subjetiva e à sua reputação de crédito pessoal. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, com base nas alegações contidas na exordial. Tendo o segundo autor narrado a ocorrência de um dano direto e individualizado à sua pessoa, resta configurada sua pertinência subjetiva para a lide. A efetiva ocorrência do dano e a sua extensão são matérias afetas ao mérito e com ele serão analisadas. Superada a questão processual, passo à organização do feito. Questões de Fato Controvertidas Fixo como pontos controvertidos sobre os quais recairá a atividade probatória: a) A legitimidade do débito de R$ 115,02 após o cancelamento do contrato no 899928465424; b) O descumprimento, pela ré, do acordo firmado perante a ANATEL; c) A licitude da inscrição dos nomes dos autores (pessoa física e jurídica) em cadastro de inadimplentes; d) A ocorrência de dano moral à pessoa jurídica (ofensa à honra objetiva) e à pessoa física (ofensa à honra subjetiva), e o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados. Questões de Direito Relevantes A controvérsia será dirimida à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), notadamente sobre a responsabilidade por fato do serviço (art. 14), e das disposições do Código Civil sobre responsabilidade civil (arts. 186 e 927). Distribuição do Ônus da Prova A relação jurídica é de consumo, sendo os autores destinatários finais do serviço. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica dos consumidores, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Caberá à parte ré, portanto, comprovar: I. A regularidade do débito que originou a negativação; II. O cumprimento integral do acordo firmado perante a ANATEL; III. A ausência de falha na prestação do serviço e de nexo causal com os danos alegados pelos autores. Determino que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos as gravações de áudio relativas aos protocolos de atendimento indicados na petição inicial e na representação à ANATEL (Id. 243511828), sob as penas da lei. Faculto às partes, no mesmo prazo, a indicação justificada de outras provas que pretendam produzir, sob pena de preclusão. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. “ Em síntese, a agravante aduz que o caso dos autos não envolveria relação de consumo, devendo ser afastada a inversão do ônus da prova. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora